Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-86.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F". BIS IN IDEM. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e cárcere privado qualificado (art. 148, § 1o, I, CP), em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade do cárcere privado e aplicação do princípio do in dubio pro reo para a lesão corporal, alegando legítima defesa. Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante do art. 61, II, "f" do CP para evitar bis in idem, e a concessão do sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a atipicidade da conduta quanto ao crime de cárcere privado; (ii) verificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo na lesão corporal; (iii) analisar a incidência de bis in idem com a aplicação da agravante do art. 61, II, "f" no crime de cárcere privado; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima, reforçado pelo laudo pericial e testemunhos, comprovam a prática dos crimes de lesão corporal e cárcere privado em contexto de violência doméstica, sendo suficiente para manter a condenação.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sendo corroborada por laudos médicos que indicam lesões compatíveis com a descrição dos fatos.
5. A tese de legítima defesa não se aplica, pois, as lesões perpetradas pelo réu não foram proporcionais à alegada defesa, sendo manifestamente desmedidas.
6. Quanto à alegação de bis in idem, a aplicação da agravante do art. 61, II, "f" no crime de cárcere privado qualificado pela violência doméstica configura duplicidade punitiva, pois a qualificadora já abrange essa condição.
7. A suspensão condicional da pena é inviável, conforme o art. 77, caput, do CP, uma vez que a pena final ultrapassa dois anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem presunção especial de veracidade quando corroborada por elementos probatórios; 2. A agravante do art. 61, II, "f" do CP não se aplica ao cárcere privado qualificado, evitando-se bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 61, II, "f", 77 e 148, § 1o, I; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1753934, Rel. Leila Arlanch, j. 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 942447, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 12/05/2016.